Tribunal: TJBA
Processo: 0706054-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0706054-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s): ALEXANDRE MACHADO DE MELO, ROBSON PEREIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2° INCISO II, § 2°- A INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 7
0
, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. IME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIRECORRENTE MARCOS PAULO DOS SANTOS JÚNIOR.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S
EM CRA. COESÃO DOS DEPOIMENTOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO DE ALAN CLAUDIO. DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO
PELO
AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PLEITO
PEL
A
REVISÃO

DA
FRAÇÃO UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
APLICAÇÃO EM
CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ
.
IMPOSSIBILIDADE.
DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE.
PENA DE MULTA RECALIBRADA
. RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS PAULO DOS SANTOS JÚNIOR
CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO. PENA DE MULTA RECALIBRADA, DE OFÍCIO
. RECURSO INTERPOSTO POR
ALAN CLÁUDIO DOS SANTOS ARAÚJO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por Alan Cláudio dos Santos Araújo e Marcos Paulo dos Santos Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada de Salvador/BA, que os condenou pelos crimes previstos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, do CP, sendo Marcos Paulo condenado também pelo delito do art. 329 do CP. As penas foram fixadas em 10 anos de reclusão e 360 dias-multa para Alan, e 11 anos e 8 meses de reclusão, 2 meses de detenção e 360 dias-multa para Marcos Paulo, ambos em regime inicialmente fechado, com direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para a ação penal proposta contra Marcos Paulo; (ii) definir se há provas suficientes para sua absolvição; (iii) avaliar a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias do crime imputado a Alan; (iv) examinar a adequação da fração de aumento pelo concurso formal de crimes; (v) readequar a quantidade de dias-multa aplicada aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de justa causa arguida por Marcos Paulo resta rejeitada, pois a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e foi seguida de sentença condenatória, o que afasta a alegação de inépcia.

4. A absolvição de Marcos Paulo não encontra respaldo probatório. A autoria e materialidade dos delitos estão confirmadas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, corroborados por reconhecimento formal e flagrante de um dos agentes.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui valor probatório relevante, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no caso.

6. A pena-base de Alan foi majorada de forma idônea com fundamento nas circunstâncias do crime, praticado no interior de transporte coletivo, expondo número elevado de vítimas a grave risco, justificando a exasperação.

7. A fração de aumento pelo concurso formal foi corretamente fixada em 1/2, diante da existência de sete vítimas, conforme entendimento do STJ.

8. A quantidade de dias-multa inicialmente fixada foi desproporcional às penas privativas de liberdade, razão pela qual se impõe o redimensionamento, fixando-se 119 dias-multa para Alan e 140 dias-multa para Marcos Paulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Marcos Paulo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. Recurso de Alan conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia por ausência de justa causa.

2. Nos crimes de roubo majorado, a palavra das vítimas, corroborada por reconhecimento formal e outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação.

3. É válida a majoração da pena-base pelas circunstâncias do crime quando o delito é cometido em transporte coletivo, expondo várias vítimas a risco.

4. A fração de aumento pelo concurso formal de crimes deve observar o número de infrações, sendo adequada a aplicação de 1/2 para sete vítimas.

5. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta, podendo ser redimensionada de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 70, 71, 72, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 329; CPP, art. 41; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 129577 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15.03.2016, DJe 26.04.2016; STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgRg no REsp 1.970.234/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.04.2022, DJe 02.05.2022; STJ, HC 603.600/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.09.2020, DJe 14.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0706054-88.2021.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes,
ALAN CLÁUDIO DOS SANTOS
ARAÚJO
e
MARCOS PAULO DOS SANTOS JÚNIOR
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso,

REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
apelo interposto por
MARCOS PAULO DOS SANTOS JÚNIOR
, e,
DE OFÍCIO,
redimensionar a pena de multa para

1
40
(cento e
quarenta
)
dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
combatida
; e
CONHECE
R
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao
apelo interposto por
ALAN CLÁUDIO DOS SANTOS ARAÚJO
,
para redimensionar a pena
de multa em
119 (cento e dezenove)
dias-multa
, no valor unitário mínimo legal
, permanecendo-se inalterados os demais termos da sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de abril de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07